Tribunal: TJDFT
Processo: 0714277-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. REDAÇÃO ATUAL. LEI No 14.110/2020. NOTÍCIA EM DESFAVOR DE POLICIAL MILITAR. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA INSTAURAÇÃO DE PAD OU INQUÉRITO. CONDUTA ATÍPICA. RÉU ABSOLVIDO.
1. Nos termos do atual artigo 339, caput, do Código Penal, configura o crime de denunciação caluniosa dar causa a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente.
2. Apresentada notícia de fato irregular de policial militar, mas tendo sido instaurado apenas procedimento de investigação preliminar, posteriormente arquivado em razão da ausência de elementos suficientes para sustentar processo administrativo disciplinar ou inquérito policial, constata-se a atipicidade na conduta do réu.
3. Apelação conhecida e provida.